Tribunal: TJMT
Processo: 0001052-27.1998.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001052-27.1998.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IVONILDO SANTOS - CPF: 748.975.516-68 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PEDRO ASSSUNCAO MARTINS (VÍTIMA), FÁBIO MALAQUIAS GOMES (ASSISTENTE), CLEUZENI DA CRUZ CUNHA - CPF: 873.512.181-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

0001052-27.1998.8.11.0064

RECORRENTE: IVONILDO SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que pronunciou o réu para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), ocorrido em 18 de novembro de 1996. A defesa sustenta a inexistência de elementos probatórios suficientes para a pronúncia e requer o impronunciamento do acusado. Alega confissão isolada nos autos e a configuração de legítima defesa putativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os indícios de autoria e materialidade são suficientes para justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri; (ii) analisar se há elementos para o reconhecimento da legítima defesa putativa e consequente absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

A confissão do réu, mesmo que isolada nos autos, é corroborada por outros elementos probatórios, tais como laudo de necropsia, depoimentos testemunhais e registros da ocorrência policial, os quais indicam sua autoria.

5.

A legítima defesa putativa, para ser reconhecida sumariamente, exige prova incontestável de que o agente, por erro justificável, acreditava estar diante de uma agressão injusta, o que não se verifica de forma manifesta nos autos.

6.

A tese defensiva de legítima defesa putativa deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, não cabendo ao juízo de pronúncia aprofundar a análise probatória.

7.

A absolvição sumária somente é cabível quando provada de forma inequívoca a inexistência do crime, a ausência de indícios de autoria ou a configuração de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, sendo vedado o exame aprofundado das provas nesta fase.

2.

A legítima defesa putativa deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrada de forma incontroversa nos autos.

3.

A absolvição sumária pressupõe prova inequívoca da presença de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, caput; Código de Processo Penal, arts. 25, 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 19.02.2020, DJE 19.02.2020.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

0001052-27.1998.8.11.0064

RECORRENTE: IVONILDO SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Ivonildo Santos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no
art. 121, caput, do Código Penal
, em razão de fatos ocorridos em
18 de novembro de 1996
.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática de homicídio simples cometido contra a vítima
Pedro Assunção Martins
, conforme inquérito policial nº 140/1996 e ação penal originária de nº 256/2003.

A defesa interpôs o recurso alegando, em síntese, a inexistência de elementos probatórios suficientes para embasar a pronúncia, sustentando que os indícios de autoria e materialidade não são robustos o suficiente para justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Postula, assim, a reforma da decisão, com o consequente impronunciamento do recorrente.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na qualidade de recorrido, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão de pronúncia, sob o fundamento de que há indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais devem ser apreciados pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, manifestou-se no sentido de manter a decisão recorrida, afirmando que os elementos colhidos no inquérito policial e na instrução processual são suficientes para a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025